Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-62.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000664-62.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTO

Advogado(s)
:
ROSILEIDE ALVES MARQUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI Nº 11.738/08. ANO DE 2023. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO BASE DOS PERCENTUAIS DEVIDO A TÍTULO DE EVOLUÇÃO DE NÍVEL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. ADEQUAÇÃO DO SALÁRIO BASE AO VALOR FIXADO EM PORTARIA INTERMINISTERIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu a preliminar de litispendência em relação a um dos pedidos, mas julgou procedentes os demais, determinando que o Município de Planalto implementasse o piso salarial nacional para os professores e pagasse os valores retroativos devidos a partir de janeiro de 2023.

II. Questão em discussão

2. Através do presente recurso, duas são as questões devolvidas à apreciação deste juízo: a) se a municipalidade cumpriu com o previsto no ordenamento e pagou o piso salarial nacional; b) e se haveriam valores retroativos a serem pagos.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.738/08 fixa o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica com jornada de 40 horas semanais, estabelecendo que o vencimento para jornadas menores deve ser proporcional.

4. No ano de 2023, a Portaria Interministerial nº 06/2022 estabeleceu o piso nacional em R$ 4.420,36 para uma jornada de 40 horas semanais.

5. Debruçando-se sobre os autos, constata-se do acervo probatório, especialmente de contracheques e do Relatório de Folha de Pagamento de maio de 2023, que o salário base dos professores do Município de Planalto eram superiores ao piso nacional previsto para o período.

6. No mais, seguindo precedente da Primeira Câmara Cível deste Tribunal, no julgamento da Apelação nº 8000308-04.2022.8.05.0198, admitiu-se como devida a inclusão dos coeficientes de mudança de nível ao salário base dos professores, afastando a necessidade de pagamento como gratificação separada.

7. Assim, não havendo comprovação nos autos de que o Município tenha descumprido o pagamento do piso nacional em 2023, a sentença deve ser reformada e os pedidos julgados improcedentes.

8. Por fim, em virtude da alteração do ônus sucumbencial, deve a parte Autora/Apelada ser condenada ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais em atenção ao art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade deferida na origem (art. 99, § 3º, do CPC).

IV. Dispositivo e Tese

9. Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1. A Lei nº 11.738/08 exige que o piso salarial do magistério público da educação básica seja pago proporcionalmente à jornada de trabalho, sendo atualizado anualmente em janeiro.

2. Não incorreu em equivoco a municipalidade ao incorporar no salário base o valor decorrente da progressão de nível.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 87, parágrafo único, incisos II e IV; CPC, arts. 85, § 2º, e 99, § 3º; Lei nº 11.738/08, arts. 2º, § 1º e § 3º, e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8000308-04.2022.8.05.0198, Primeira Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
8000664-62.2023.8.05.0198
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTO
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA